Tribunal: STF
Processo: RE 462127
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-08-08
Data de publicação: 2007-08-08

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental: descabimento contra decisão proferida
   por órgão colegiado: não conhecimento.
É da jurisprudência do
   Supremo Tribunal que não cabe agravo regimental contra acórdão de
   Turma ou do Plenário, sendo que, tratando-se de erro grosseiro,
   não há de ser ele convertido em embargos de declaração.
   Precedentes.